Tribunal: STF
Processo: RHC 238876
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hedison José de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que acolheu os EDcl no AgR no HC 835.645/RJ (documentos eletrônicos 57 e 58).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi condenado a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 58, pp. 5-6).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “Não obstante tal decisão, com a devida vênia, ainda perdura o constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente em face à manutenção da condenação com base em prova manifestamente nula, como passa a demonstrar. A partir da peça inicial da ação penal já se delineava a futura nulidade, quando descreve a acusação contra o Recorrente. Disse o Ministério Público: ‘que ‘Na ocasião, policiais militares receberam denúncia dando conta de que um homem trajando calça camuflada e casaco preto estaria realizando tráfico de drogas na Rua Angra dos Reis. De posse da referida informação, os agentes da lei procederam até o local e lá se depararam com o DENUNCIADO, que detinha as mesmas características descritas na denúncia recebida e portava uma sacola plástica’.



    Esses fatos imputados pela acusação são corroborados ipsis literis pelos policiais-testemunhas ao prestar depoimento em Juízo, conforme se extrai de suas declarações, analisadas e sopesadas na sentença de primeiro grau: ‘Diz o policial militar Hocai Leandro Dias, ‘[...] indagado se chegou a ver movimentação de tráfico, respondeu que a guarnição não esperou muito para realizar a abordagem. Ressaltou que, assim que fizeram o cerco e observaram, perceberam que o acusado continha a descrição dada pela sala de operações, imediatamente o abordaram’. (fl. 220 da r. sentença de id. 219).



    Confirmando essa assertiva, o policial Vanderlei Ricardo dos Reis: ‘Destacou que não observou o acusado vendendo para ninguém, até porque já era noite. [...] Explicou que, quando da abordagem, já chegou enquadrando o acusado com a arma, ao mesmo tempo em que determinou que ele colocasse as mãos na cabeça’. (fl. 221 da r. sentença de id. 219). Assim, fundados em informação anônima nada esclarecedora, sem nenhum dado concreto capaz de assegurar um mínimo de certeza, levando em conta tão somente o estereótipo do indivíduo com base em sua indumentária, os policiais abordaram o Recorrente realizando busca pessoal indevida e ilegal. Não tomaram o mínimo cuidado antes da abordagem, no sentido de observar os movimentos do Recorrente, de forma a assegurar com certeza que estaria ele praticando crime. 



    A busca pessoal realizada e a consequente prisão do Recorrente, portanto, foram efetuadas com base no subjetivismo policial sem qualquer justificativa plausível (salvo a denúncia anônima), ao arrepio do disposto no art. 244, do Código de Processo Penal, nulificando inapelavelmente o ato.



    Não obstante, a respeitável decisão atacada, por maioria dos integrantes da Turma julgadora repeliu a tese defensiva e manteve a condenação, com o que divergiram os Ministros Jesuíno Rissato e Sebastião Reis Júnior, lavrando o brilhante voto vencido (ind. 38, fl. 108/111), assim fundamentado:



    ‘Diante desse contexto, verifica-se que a abordagem ocorreu apenas com base no conteúdo de denúncia anônima, haja vista que os policiais decidiram realizar a abordagem quando viram uma pessoa com sacola na mão trajando roupas condizentes com as indicadas na notícia informal, o que, além de corroborar apenas estereótipos e impressões subjetivas, não constitui fundadas razões para a realização de busca pessoal. Ademais, apesar de o acórdão indicar que a busca não estaria derivada apenas em denúncia anônima e subjetivismo, não é indicado qual o dado objetivo oriundo de alguma apuração que fizesse concluir que o paciente, com roupas semelhantes às indicadas na denúncia anônima e com uma sacola, teria em sua posse objeto ilícito. O fato de terem sido encontrados objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista, justifique a medida. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova’.



    Tal entendimento, com todo respeito à douta maioria da 6ª turma do STJ, subministra a solução mais adequada ao caso em julgamento porque, como é sabido, para legitimar-se a busca pessoal é necessário que tenha o agente policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime, e não mera desconfiança calcada, por exemplo, em denúncia anônima onde se faz referência à vestimenta do cidadão, destacando que estaria ele praticando tráfico de drogas. A isso deve ser acrescentado que o simples fato de se tratar de crime permanente, não autoriza busca pessoal pelos policiais sem prévias fundadas razões aptas a autorizá-la. Além disso, esse entendimento, prestigiado pelo voto vencido, nos remete à fundamentação adotada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, em julgamento monocrático no STF, realizado nos autos do HC 224.294/PR, em 28.02.23, do qual se extrai o seguinte excerto: [...].



    Por fim, o Tema 280 desta Corte, nos autos do RE 603.616/RO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, diz respeito não só à invasão de domicílio, mas também à busca pessoal, porquanto ambos se relacionam às hipóteses de restrição de direitos e garantias constitucionais: ‘A proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois’. 



    Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em habeas corpus, para cassar o acórdão da colenda 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, concedendo a ordem e absolvendo o Recorrente pela imputação da prática do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, em face à ausência de prova lícita para sustentar a condenação.” (documento eletrônico 68).  



    Em 14/3/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (documento eletrônico 92).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIÁVEL A REVISÃO, NO WRIT, DE PROVAS E FATOS ANALISADOS COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO DEVE SER MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO LEGALMENTE CABÍVEL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (documento eletrônico 94, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016, grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento.” (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023, grifei)



    E, considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, estabelece que a busca será domiciliar ou pessoal, entendo aplicar-se, à essa última hipótese, a mesma tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no referido julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido.” (RHC 234.187 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/11/2023, grifei)



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ORDEM DENEGADA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 2. Na espécie, policiais receberam denúncias de intenso tráfico de drogas no local, ‘com destaque para um indivíduo trajando calça camuflada e casaco preto’. Ao chegaram ao endereço, permaneceram por um tempo em local estratégico, momento em que avistaram uma pessoa, com as exatas características mencionadas, trazendo consigo uma sacola plástica. Assim, o conjunto das circunstâncias acima descritas indica a presença de fundada suspeita da posse de corpo de delito apta a justificar a revista. 3. Ordem denegada.” (documento eletrônico 33, pp. 1-2, grifei) 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, é possível verificar a licitude da busca pessoal sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. 



    Consta do acórdão impugnado que “[...] policiais receberam denúncias de intenso tráfico de drogas no local, ‘com destaque para um indivíduo trajando calça camuflada e casaco preto’. Ao chegaram ao endereço, permaneceram por um tempo em local estratégico, momento em que avistaram uma pessoa, com as exatas características mencionadas, trazendo consigo uma sacola plástica. Assim, o conjunto das circunstâncias acima descritas indica a presença de fundada suspeita da posse de corpo de delito apta a justificar a revista” (documento eletrônico 33, p. 2, grifei). E, ainda, do trecho do voto vencedor, é possível verificar que, após a revista, constatou-se que o ora recorrente “[...] trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (i) 241,5g (duzentos e quarenta e um gramas e cinco decigramas) de Cloridrato de Cocaína, acondicionados em 78 tubos do tipo eppendorf, com a inscrição ‘COMPLEXO DO M.G PÓ 25SINISTRO C.V’” (documento eletrônico 35, p. 3, grifei).



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.044 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023, grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator